Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723364-85.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA contra o v. acórdão n. 1.747.842, exarado sob o ID 50791769, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. A embargante afirma que o v. acórdão foi omisso quanto à alegação da penhora de saldo negativo, bem como apresentou obscuridade pela falta de esclarecimento de que valor fora efetivamente objeto de bloqueio. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 51211761), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 17:48:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora